Tribunal: TJSP
Processo: 2216954-69.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico. Sentença condenatória. Pleito de nulidade dos meios de obtenção de prova e consequente absolvição. Inadmissibilidade.
Revisão criminal que não equivale a novo recurso. Ausência de contrariedade da decisão com a legislação vigente, tampouco com o conjunto de provas formado nos autos de origem. Provas robustas e seguras, obtidas por meio lícitos e valoradas a partir da

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico. Sentença condenatória. Pleito de nulidade dos meios de obtenção de prova e consequente absolvição. Inadmissibilidade.
Revisão criminal que não equivale a novo recurso. Ausência de contrariedade da decisão com a legislação vigente, tampouco com o conjunto de provas formado nos autos de origem. Provas robustas e seguras, obtidas por meio lícitos e valoradas a partir da livre convicção motivada das instâncias de origem, que conduziram à condenação do peticionário, a qual deve ser mantida.
Penas preservadas, pois fixadas em conformidade com as normas aplicáveis ao caso concreto.
Regime inicial de cumprimento de pena fechado. Corretamente aplicado. Manutenção.
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.